Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PENA FIXADA ACIMA DE 4 ANOS. RÉ REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando sobejamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição da ré.
2. A majoração desproporcional das circunstâncias judiciais, bem como da reincidência autorizam o redimensionamento da pena em 2a instância.
3. Tratando-se de ré reincidente e, sendo condenada a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, o regime fechado para início de cumprimento da pena é medida que se impõe.
4. Recurso parcialmente provido.
5. Sentença reformada.